Tribunal: TJMT
Processo: 1015009-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno (ID. Num. 72117473), com pedido de suspensão da decisão agravada, interposto por CLODOVEU ALVES CABRAL, contra decisão proferida nos autos de Reclamação n. 1015009-70.2021.8.11.0000 formulada por ALBERTO DOURADO (Agravado), em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.
Defende a tempestividade e o cabimento do recurso, com base no artigo 1.021 do CPC, c/c o artigo 134-A e seguintes e artigo 194 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal.
Em síntese, diz que a reclamação objetivou “(...) “garantir a autoridade da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face da decisão interlocutória constante do ID 61652015 -anexa, proferida pelo Magistrado, Dr. THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITO, nos autos no 0 000547 -24.2017.811.0079, da Carta Precatória em trâmite na Vara única da Comarca de Ribeirão Cascalheira -MT.”, alegando-se que “(...) MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira decidiu de forma exorbitante , alheio ao que foi decidido na sessão plenária em 15/06/2021 no julgamento dos autos recursais no 1015453 - 40.2020.8.11.0000, alegando que não houve a desconstituição da adjudicação dos imóveis, finalizando com a tese de exorbitância da decisão Reclamada, por ter o Juízo a quo indeferido a imissão na posse do Exequente, aqui Reclamante, e ainda almejando a imediata imissão na posse dos imóveis pelo suposto proprietário, aqui Reclamante”. (Num. 102122955 - Pág. 4 e 5).
Argumenta que foi certificado o recebimento da reclamação neste Tribunal, sem a devida comprovação do pagamento e que a guia constante no ID. Num. 99043967 possui baixa resolução, o que dificulta a análise do suposto comprovante.
Assevera que a prolação da decisão que julgou procedente a reclamação não certificou a tempestividade, nem também que houve citação das partes interessadas, reclamado e Ministério Público.
Sustenta que “(...) ao invés de apresentar recurso nos autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000, (...) entendeu por apresentar a presente reclamação, alegando que o Juízo de Primeiro Grau afrontou determinação dada pelo Juízo de Segundo Grau, mesmo expresso no v. acórdão juntado no recurso que houve referida desconstituição”.
Afirma que o reclamante pretende receber destes autos originários do Tribunal, de forma inapropriada, a sonhada imissão de posse dos bens, objeto das matrículas n. 1663 e 1821 do RGI de Ribeirão Cascalheira/MT.
Aponta como realidade dos fatos a nítida má-fé por parte do Reclamante, destacando que “(...) foi ajuizada a ação de execução de título extrajudicial no 0412394.37.2014.8.09.0137 em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rio Verde – GO, tendo como exequente a Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, processualmente sucedida, por cessão de crédito ao Sr. Alberto Dourado, sendo expedida Carta Precatória no 00 00547 -24.2017.811.0079 para Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT”; que “(...)O Juízo deprecado iniciou o cumprimento da ordem do Juízo deprecante, sendo a realização da “avaliação, leilão e arrematação” da Fazenda Guanabara IV (objeto das matriculas n 1663 e 1621 do Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Cascalheira)” e que “(...) iniciou-se um grande imbróglio nos autos da Carta Precatória relacionada a avaliação do bem, vindo a ser prolatado o v. acórdão (ID. 90627958 ) nos Embargos de Declaração n. 1015453-40.2020.8.11.0000 interposto pelo executado/CLODOVEU contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1015453 - 40.2020.8.11.0000, por ele interposto, devido a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da Carta Precatória (Proc. no 0000547 -24.2017.8.11.0079)”. (Num. 102122955 - Pág. 6 e 7).
Registra o acolhimento dos Embargos de Declaração, que cassou a decisão agravada e ordenou a realização de ova avaliação do imóvel e desconstituindo a adjudicação do imóvel, “(...) de modo que incabível qualquer ato expropriatório ou deferimento de imissão de posse do credor/exequente, aqui reclamante, relacionado ao imóvel rural denominada “Fazenda Guanabara IV”, como também qualquer ordem de desocupação forçada até que seja realizada nova perícia judicial para avaliação, vez que houve a desconstituição da adjudicação”. (Num. 102122955 - Pág. 7 e 8)
Argumenta que a decisão viola o devido processo legal, eis que a reclamação deve tramitar conforme dispõe o Regimento Interno deste Tribunal, e que o prejuízo encontra presente por tratar-se de imóvel adjudicado por valor irrisório frente ao que realmente vale, motivo que ocasionou a anulação da avaliação; e, ainda, que a procedência desta Reclamatória proporciona possível deferimento da imissão na posse de um credor que sequer pagou pelo bem, até porque não se sabe quanto realmente vale.
Acrescenta que é impossível a permanência da adjudicação quando a avaliação é nula, causando prejuízos irreparáveis para a parte interessada.
Defende a existência de probabilidade do direito do Agravante, bem como o perigo da demora, requisitos que justificam o deferimento do efeito suspensivo.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão “(...) pois, não há qualquer diver gência entre o voto oral e o voto escrito nos autos dos embargos de declaração no agravo de instrumento n.o 101545340.2020.8.11.0000, inclusive, consta o provimento do recurso, declarando nula a avaliação, por consequência, a adjudicação foi desconstituída até por ser ato subsequente dependente da avaliação, entre outros fundamentos acima exposto (...)”; por consequência, requer “(...) a suspensão de qualquer ato expropriatório ou deferimento de imissão de posse do Alberto/Reclamante, relacionado ao imóvel rural denominada “Fazenda Guanabara IV”, como também qualquer ordem de desocupação forçada até o trânsito em julgado do presente recurso, até porque este Interessado/Agravante aguarda o julgamento do pedido de substituição da penhora em pecúnia, e vindo o deferimento na ação executória, o crédito do credo r/Reclamante não estará apenas garantido como quitado”.
Preliminarmente, requer o acolhimento da tese de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e ainda do princípio da não surpresa, e, por consequência, a nulidade da decisão agravada.
Subsidiariamente, pede que seja rejeitada a reclamação, por inadequação da via eleita.
No mérito, requer a reforma da decisão que julgou procedente a reclamação, prevalecendo o acórdão que desconstituiu a adjudicação, de modo que convém reconhecer “(...) que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi objeto desta Reclamatória, apenas corrobora em total obediência ao determinado pela 1a Câmara Cível de Direito Privado, bem como que seja vedado qualquer deferimento de imissão de posse do Alberto/Reclamante até o trânsito e julgado do presente Agravo Interno”. (ID. Num. Num. 102122955 - Pág. 31)
ALBERTO DOURADO apresenta contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo interno. No mérito, requer o desprovimento do recurso.
É o relatório.
D E C I D O
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
De pronto já se verifica que a preliminar não deve prosperar.
O artigo 1.021 do CPC é claro ao dispor que é cabível o agravo interno em face de decisão de relator. No caso, a decisão é monocrática e exarada por Relator de Reclamação.
Portanto, não há falar que tal decisão seja de mérito, e, diante disso, não se mostre viável a interposição do Agravo Interno, sob alegação de substituição de órgão colegiado.
Diante do exposto, REJEITO a preliminar.
Cuida-se de Agravo Interno (ID. Num. 72117473), com pedido de suspensão da decisão agravada, interposto por CLODOVEU ALVES CABRAL contra decisão proferida nos autos de Reclamação n. 1015009-70.2021.8.11.0000 formulada por ALBERTO DOURADO (Agravado), em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.
Primeiramente, manifesto-me em face da alegação de ausência de demonstração de pagamento de preparo, e também, quanto ao cabimento.
Apesar de alegar que o documento que atestaria o pagamento do preparo estivesse em baixa resolução, a parte Agravante, em momento algum demonstrou a ausência do pagamento. Ressalte-se que, diferentemente do que alegou o Agravante, o documento ID. Num. 99043967 - Pág. 1, a meu viso, é claro para o fim de reconhecer tal pagamento.
E quanto ao cabimento da reclamação, tem-se que é notória a viabilidade, pois houve a publicação de acórdão cujo teor encontrava-se em descompasso com o que foi decidido em sessão da Primeira Câmara Cível; e isso já foi reconhecido, comprovado e demonstrado, tanto que ocorreu o acolhimento dos Embargos interpostos por ALBERTO DOURADO, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000.
Vejamos um trecho da decisão agravada, exarada na reclamação:
“(...) Primeiramente, quero consignar que apesar do Reclamante apontar eventuais nulidades referentes aos julgamentos dos feitos conexos (Agravos n. 1015448-18.2020.811.0000 e 1015453-40.2020.811.0000), tenho que inexiste vícios que possuam o condão da anular os atos judiciais decorrentes de retirada de feito de pauta, sustentação oral, registrando-se que não é porque os feitos tenham correlação que devam ser julgados na mesma sessão, consignando-se também que não há qualquer motivo para que este Relator, a bel prazer, intervenha de ofício, adiando e/ou retirando o feito de pauta, devendo constar, para gaudio da verdade que não é costume deste Magistrado agir sem provocação, e, a partir daí, constitui obrigação a análise de petitório e também de sustentação oral, em sede de julgamento colegiado.
Feito esse apontamento, recebo a reclamação, diante de sua previsão legal.
Pois bem.
Direto ao ponto. O objetivo desta Reclamação é o reconhecimento de que o Juízo “a quo” extrapola julgado deste Tribunal, especificamente no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000, que em sede de embargos de declaração, entendeu que havia necessidade de nova avaliação do imóvel em questão, mas apontou na ementa que a adjudicação havia sido desconstituída. (ID. Num. 90627958)
Após análise acurada, impõe-se reconhecer a necessidade de ajustamento da ementa combatida.
E, nesse aspecto, convém ressaltar que não é caso de responsabilizar o Magistrado “a quo”, que, certamente, apenas cumpriu os termos da ementa lançada (registre-se no ID. Num. 90627958), isto porque, efetivamente no julgamento da sessão virtual, o eminente Desembargador João Ferreira Filho votou no sentido apenas de que seja realizada nova avaliação, sem que fosse desconstituído qualquer ato – dentre ele – a adjudicação do imóvel.
Ocorre que no voto escrito fez constar que o Des. João Ferreira Filho desconstituiu a adjudicação do imóvel, em descompasso com o voto oral proferido na sessão virtual.
Assim, APRECIO o pedido de maneira monocrática, para o fim de JULGAR PROCEDENTE a reclamação nos termos requeridos, reconhecer o erro entre o voto oral e o voto escrito, CASSANDO a decisão combatida, uma vez que ela se mostra efetivamente contrária ao conteúdo real do voto proferido na sessão em que foram apreciados os Embargos de Declaração n. 1015453-40.2020.8.11.0000, devendo prevalecer o voto oral proferido pelo eminente Des. João Ferreira Filho, em detrimento do voto escrito (voto vista), tendo em vista que, frise-se, no voto oral, que efetivamente demonstra a vontade do julgador, NÃO HOUVE DESCONSTITUIÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL, mas sim foi exposto que haveria apenas a necessidade de nova avaliação do bem”.
Não se discute a alta litigiosidade existente entre as partes, que, por meio de seus patronos, os quais recorrem quase sempre de todas as decisões exaradas. Não é esse o problema!
O judiciário está para resolver os litígios quando as partes não conseguem entrar em acordo quanto às suas demandas; todavia, não há sentido algum em provocar a parte contrária, no processo de reclamação, quando o Juízo “a quo” detém informações de julgamento recursal, especificamente contidas em acórdão, que não condizem com o julgamento realizado.
Ora, ficou consignado que seria necessária nova avaliação do imóvel, mas que não seria desconstituída a adjudicação.
Frise-se que a ementa dispôs que a adjudicação seria desconstituída. É notório que o Juízo monocrático observaria o acórdão que continha vício – todavia ele não refletia a decisão colegiada, mostrando-se viável a reclamação para que fosse garantida a autoridade da decisão deste Tribunal.
Assim, a meu viso, indiscutível a viabilidade da reclamação, não havendo qualquer nulidade processual aferível em face ao julgamento monocrático.
Ressalte-se, portanto, que prevalece a decisão de ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem que fosse desconstituída a adjudicação.
Não há qualquer fundamento na tese de sucedâneo recursal, conforme quer fazer crer o Agravante.
Repita-se: O Magistrado “a quo” que tem por obrigação funcional observância e obediência aos termos de julgado de instância superior. No caso, o Tribunal de Justiça firmou posicionamento acerca de julgamento de agravo de instrumento/embargos de declaração – mas a ementa confeccionada não condizia com a realidade do julgado.
Assim, não é objeto da reclamação a análise meritória do julgamento do agravo de instrumento, nem dos embargos de declaração. Não há que se discutir sobre isso por esta via, eis que, aí sim, ocorreria o propalado sucedâneo recursal.
Por incrível que pareça, quem propõe reabertura de discussão acerca do julgamento do agravo e até mesmo dos embargos de declaração – aqui e agora - é o agravante. E tal situação – essa sim – é inviável; ou seja, o objeto da reclamação é referente à atividade do Magistrado singular que detinha acórdão confeccionado em Embargos de Declaração interpostos em Agravo de Instrumento – que não retratava a realidade do julgamento.
Nesse prisma, não há qualquer ofensa aos princípios processuais, nem constitucionais, diante da gritante possibilidade do julgamento monocrático e o mais rápido possível, a fim de restabelecer a verdade processual decorrente de julgamento anterior – tanto em sede de agravo de instrumento – quanto em embargos de declaração, e também para que o Juízo “a quo” tomasse efetiva ciência do ocorrido: existência de julgamento em que prevaleceu o voto oral proferido pelo eminente Des. João Ferreira Filho – no sentido de realização de nova avaliação do imóvel, mas que não haveria desconstituição da adjudicação.
Por outro turno, tenho que a pretensão agravamental merece acolhimento parcial quanto aos efeitos do acórdão que determinou a realização de nova avaliação e a manutenção da adjudicação do imóvel em litígio.
É que a anulação da avaliação não obstou a adjudicação, objeto de discussão em agravo de instrumento e embargos a ele correspondente.
A discussão aqui diz respeito à reclamação; e, dentro desse viés, penso que não são nulos os atos subsequentes, os quais podem, dentro do contexto apresentado, serem referendados, após o Juízo “a quo” realizar a nova avaliação; contudo, até que haja a avaliação devem os atos expropriatórios serem suspensos.
Portanto, mostra-se pertinente aguardar a nova avaliação, que se procederá com os critérios adotados pelo Juízo singular, dentro dos princípios legais, a fim de que seja apurado o real valor do bem, o valor do débito, e a existência ou não de eventual diferença, para que se proceda os demais atos.
Em face do exposto, em juízo de retratação, REFORMO PARCIALMENTE a decisão agravada, apenas para fazer constar que deverá ser realizada nova avaliação, mantendo-se a adjudicação; todavia, sem que tal implique, por enquanto, qualquer ato expropriatório, especialmente o registro da carta de adjudicação e a entrega do imóvel ao arrematante, o que deve ser suspenso ou desfeito, se já efetivados, até que se apure o real valor do bem, pela perícia já em andamento, quando então, se eventualmente confirmada que a arrematação se dera por preço justo, poderão ser efetivados todos os efeitos próprios da adjudicação.
RETIRE-SE o feito da pauta.
Intimem-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator